Tribunal: TCU
Processo: 039.199/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de admissão, no cargo de Agente de Combate às Endemias, de Iramar Evaristo José, José Francisco da Gloria Valentim, José Francisco Jorge Martins, Joao Batista Simeão Pereira e José Carlos de Lima, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a unidade instrutiva identificou que os interessados, salvo José Carlos de Lima, exercem mais de um cargo público, sendo irregulares as acumulações de José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins; considerando que unidade técnica, de acordo com as informações da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ano de referência 2019, constatou que os interessados possui dois vínculos registrados, quais sejam: considerando que, nos termos dos incisos XVI, alínea 'c', e XVII do art. 37 da Constituição Federal-CF/1988 é admitida, desde que haja compatibilidade de horários, a acumulação de apenas dois cargos ou empregos públicos, privativos de profissionais de saúde; considerando que as acumulações de cargos dos interessados José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins afrontam as regras contidas no art. 37, incisos XVI e XVII, da CF/1988, pois o cargo de Assistente Administrativo, que não é da área de saúde, não é acumulável com o cargo de Agente de Combate às Endemias; considerando que os atuais servidores do Ministério da Saúde, anteriormente ocupantes de empregos públicos de Agente de Combate às Endemias, foram nomeados para ocupar cargo público de Agente de Combate às Endemias, sujeito agora ao regime estatutário (Lei 8.112/1990) , por determinação do disposto no art. 3o da Lei 13.026/2014, que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal - STF (ADIN 5.554/DF) ; considerando que ao julgar improcedente o pedido formulado na ADIN 5.554/DF, o STF declarou que não há ilegalidade decorrente da transformação de empregos públicos criados pela Lei 11.350/2006 em cargos públicos de Agente de Combate às Endemias, por força da Lei 13.026/2014, sem a realização de concurso público; considerando que os atos dos interessados não foram registrados pela Corte de Contas, de modo que não se amoldam ao entendimento firmado no Acórdão 2859/2019-TCU-Plenário , pois o comando da Corte de Contas é considerar prejudicado, por duplicidade, atos que já foram registrados; considerando que a irregularidade da acumulação de cargos em desacordo com a CF/1988 é pacífico no âmbito do TCU, inclusive em situações extremas que envolvem tripla acumulação de proventos/remuneração/vencimentos, conforme as razões que fundamentam o Acórdão 4616/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro) ; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos) , válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF) ; considerando que ao pareceres da unidade instrutiva e do MPTCU são convergentes pela legalidade e registro dos atos dos interessados, exceto dos Sres. José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins, cujas propostas foram pela ilegalidade e recusa de registro dos atos, pois acumulam cargos em contrariedade com o disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da CF/1988; considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, 260 e 261, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de admissão de Iramar Evaristo José, João Batista Simeão Pereira e José Carlos de Lima; b) considerar ilegais e recusar registro dos atos de admissão de José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins; c) expedir as determinações consignadas nos subitens 1.7 e 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 039.199/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iramar Evaristo Jose (XXX.993.297-XX) ; Joao Batista Simeão Pereira (XXX.878.787-XX) ; Jose Carlos de Lima (XXX.339.247-XX) ; Jose Francisco Jorge Martins (XXX.888.367-XX) ; Jose Francisco da Gloria Valentim (XXX.094.047-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. adote as medidas administrativas necessárias ao exercício da opção, por parte dos interessados José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins, em relação ao cargo que considerarem mais vantajoso, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação aos interessados José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 60 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novos atos de admissão dos interessados José Francisco da Gloria Valentim e José Francisco Jorge Martins em caso de opção pelo cargo tido por ilegal por este Acórdão, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018. 1.8. Determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das determinações feitas ao Ministério da Saúde.